Tribunal: STJ
Processo: 5002218-32.2022.4.04.7101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906068 - RS (2025/0126361-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRIARA SARAIVA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
III, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do enunciado da
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Súmula 182/STJ
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
2.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: be376af9-5c9b-4832-bded-7a8180a020b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906068 - RS (2025/0126361-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRIARA SARAIVA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do enunciado da Súmula 182/STJ (desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
2.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de
agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra a decisão da
Presidência desta Corte Superior de fls. 276-277 (e-STJ), fundada na ausência de
impugnação do inteiro teor da decisão de inadmissibilidade do recurso especial – não
conhecimento do recurso.
O recurso especial foi deduzido com base nas alíneas
e
do permissivo
a c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região assim ementado (e-STJ, fl. 178):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ABONO
PERMANÊNCIA.
1. O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base
em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

da última remuneração do servidor quando em atividade, incluindo-se
gratificação natalina, férias, adicional de 1/3 de férias, abono de
permanência, auxílio-alimentação e saúde suplementar.
2. Considerando que a base de cálculo do adicional de férias é a
remuneração do servidor e que o abono de permanência tem caráter
remuneratório, este deve integrar a base de cálculo do terço de férias.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 203-206).
No recurso especial, a insurgente apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF; 1.022 do CPC;
41 e 87 da Lei n. 8.112/1990; e 884 do CC.
Informou que o caso tratou da base de cálculo para a conversão de licença-
prêmio não usufruída em pecúnia e da inclusão do abono de permanência na base de
cálculo do terço constitucional de férias. A controvérsia central residiu na definição das
verbas que compõem a remuneração do servidor para esses fins.
Esclareceu que se opôs ao acórdão por manter a sentença, que condenou a
União a incluir o abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e a pagar
a indenização correspondente a 7 (sete) meses de licença-prêmio convertida em
pecúnia, com correção monetária e juros de mora.
Defendeu o ocorrência de omissão e carência de fundamentação no
julgamento, embora opostos e analisados os embargos de declaração.
Sustentou que verbas de caráter transitório ou indenizatório, como o abono
de permanência e o auxílio-alimentação, não devem compor a base de cálculo da
licença-prêmio convertida em pecúnia. Reforçou que a remuneração deve ser
composta apenas pelo vencimento do cargo efetivo e vantagens pecuniárias
permanentes, o que não foi observado no pronunciamento de origem. Requereu o
provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 214-227).
Obstado seguimento ao recurso especial, foi protocolado agravo em recurso
especial, o qual foi apreciado pela Presidência desta Corte Superior, conforme decisão
de fls. 276-277 (e-STJ), negando-se conhecimento ao agravo em recurso especial.
A parte ora agravada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (e-
STJ, fls. 304-305).
Questionando a manifestação que julgou o agravo em recurso especial,
interpõe União agravo interno. Reforça a argumentação constante na petição de
recurso especial acima sumariada.
Frisa que atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial, inclusive a incidência da Súmula 83/STJ. Pugna pelo provimento do
recurso (e-STJ, fls. 292-294).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 298).
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

É o relatório.
VOTO
Não há razões para o provimento do agravo interno.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a desnecessidade de apreciação da alegada ofensa ao
art. 1.022 do CPC; e a aplicação do texto sumular n. 83 desta Corte Superior.
Entretanto, a insurgente deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, o entendimento de que o julgado de origem estaria em
harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de uniformização - Súmula 83/STJ.
O ente federativo até tentou questionar a incidência desse texto sumular em
seu agravo, conforme se nota das fls. 256-257 (e-STJ). Contudo, a argumentação
traçada é vaga, meramente protocolar, ou seja, não evidencia, de forma clara e
objetiva, o suposto equívoco da manifestação que inadmitiu a pretensão.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n.182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma DJe de 20/8/2024).
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o art. 932, III, do CPC e, por analogia, a Súmula n. 182/STJ – desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp n. 2.115.852/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.457/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Vejam-se (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
.
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2024
de
)
26/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação ao óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicada na decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

2. A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
.
, o que não ocorreu na hipótese
distinguishing
3. Considerando que cabe ao agravante rebater todos os fundamentos de
forma exauriente, de modo a cumprir os ditames do artigo 932, inciso III, do
CPC/2015, a ausência de impugnação específica e suficientemente
fundamentada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- sem grifo no original)
16/2/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:32
Código de Controle do Documento: a36253be-bd2e-42da-bf2b-e1fb87f82cdb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.068 / RS
Número Registro: 2025/0126361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022183220224047101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRIARA SARAIVA
ADVOGADOS : LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRIARA SARAIVA
ADVOGADOS : LUCIANA INES RAMBO - RS052887
FELIPE CARLOS SCHWINGEL - DF024046
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
Documento eletrônico VDA51651688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:38
Código de Controle do Documento: b879a663-f0e6-4508-8f21-e1bf4487abc3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:38
Código de Controle do Documento: b879a663-f0e6-4508-8f21-e1bf4487abc3